Tribunal: TJES
Processo: 5004621-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004621-19.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: MS CONSULTORIA FINANCEIRA E TRIBUTARIA EIRELI
RELATOR: DESEMBARGADO CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A extinção da empresa em razão de sua liquidação voluntária pressupõe prévia notificação do encerramento de suas atividades à autoridade competente, motivo pelo qual deve ser afastada a presunção de dissolução irregular a que alude a Súmula n.º 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. A baixa na situação cadastral em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal infirma a alegação da prática de atos
“com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”
(artigo 135, do Código Tributário Nacional).

3. Recurso conhecido e desprovido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo da execução fiscal tombada sob o n.º 5026735-45.2022.8.08.0024, aforada em desfavor de MS CONSULTORIA FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA EIRELI, indeferiu o pedido de redirecionamento da pretensão executiva aos sócios administradores da empresa executada, ao argumento de não haverem sido preenchidos os requisitos ensejadores da medida.

Em suas razões (id 8000576), o Agravante expõe que o pedido de redirecionamento da execução se deu em virtude de informação obtida junto à Receita Federal segundo a qual a empresa Agravada se encontra baixada por liquidação voluntária, o que, em sua compreensão, evidencia dissolução irregular, haja vista a pendência do débito tributário perseguido na origem.

Pugna, pois, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão vergastada, seja dado prosseguimento à execução fiscal com a citação dos representantes da sociedade Agravada.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual originária com a regular citação da parte executada, aqui Agravada.

É o Relatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo da execução fiscal tombada sob o n.º 5026735-45.2022.8.08.0024, aforada em desfavor de MS CONSULTORIA FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA EIRELI, indeferiu o pedido de redirecionamento da pretensão executiva aos sócios administradores da empresa executada, ao argumento de não haverem sido preenchidos os requisitos ensejadores da medida.

Em suas razões (id 8000576), o Agravante expõe que o pedido de redirecionamento da execução se deu em virtude de informação obtida junto à Receita Federal segundo a qual a empresa Agravada se encontra baixada por liquidação voluntária, o que, em sua compreensão, evidencia dissolução irregular, haja vista a pendência do débito tributário perseguido na origem.

Pugna, pois, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão vergastada, seja dado prosseguimento à execução fiscal com a citação dos representantes da sociedade Agravada.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual originária com a regular citação da parte executada, aqui Agravada.

Pois bem.

Infere-se dos autos originários que a pretensão deduzida pelo Município Agravante tem como fundamento a Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 2.450/2022, no bojo da qual há expressa menção à pessoa de MONICA SANTOS, inscrita no CPF sob o n.º 126.553.977-46, na condição de sócia-administradora da devedora principal (ids 16953023, 26939337 e 29528695 do processo referência).

Em casos que tais, isto é, em que
“a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’”,
conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n.º 103/STJ; REsp n.º 1.104.900/ES, Relatora: Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25.03.2009, DJe de 01.04.2009).

Ainda segundo o Tribunal da Cidadania,
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
(Súmula n.º 435/STJ).

Na hipótese em apreço, o Aviso de Recebimento relacionado à diligência citatória empreendida na origem, encaminhado ao domicílio fiscal da empresa Agravada, retornou com o resultado “mudou-se” (id 28698927 do processo originário), sobrevindo, em seguida, a notícia de sua extinção em virtude do encerramento de sua liquidação voluntária.

Tal procedimento pressupõe, como bem observou o douto Juízo
a quo
, prévia notificação do encerramento das atividades à autoridade competente, motivo pelo qual deve ser afastada a presunção de dissolução irregular a que alude a já mencionada Súmula n.º 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, infere-se do documento apresentado pelo Fisco Municipal que a baixa na situação cadastral da Agravada, em
29.03.2022
(id 29528698 do processo referência), é anterior ao ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em
19.08.2022
, inexistindo, portanto, indício da prática de atos
“com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”
, conforme preconizado no artigo 135, do Código Tributário Nacional (Lei Federal n.º 5.172/1966).

Veja-se, a propósito, os seguintes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS
.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR
.
NÃO COMPROVAÇÃO
. BAIXA CADASTRAL.
EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, pode ocorrer a responsabilização pelos atos praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Consoante a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, presume-se a dissolução irregular da empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação ao fisco, restando legitimado o redirecionamento da execução fiscal para o seu sócio com poder de gerência. Não há nos autos evidências de que a empresa deixou, de fato, de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto não houve tentativa de citação via Oficial de Justiça, mas tão somente por carta com aviso de recebimento (AR). A apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5009420-76.2022.8.08.0000, Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05.12.2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
EMPRESA BAIXADA EM RAZÃO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
–
LIQUIDAÇÃO ANTERIOR
À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E
AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
–
NÃO DEMONSTRADA A DISSOLUÇÃO IRREGULAR
, NEM A PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O sócio-gerente não consta como responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa exequenda. Assim, para obter o redirecionamento da execução, cabia ao Município agravante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. art. 135, inc. III, do CTN, ou seja, a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos;

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente” (Tema Repetitivo 630);

3. “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula 435 do STJ);

4. Para fundamentar a ocorrência da dissolução irregular, o Município agravante alegou que a agravada foi baixada em razão de sua liquidação voluntária, na data de 16/01/2018. Contudo, tal baixa se deu antes mesmo da inscrição em dívida ativa, ocorrida em 03/04/2018, e antes do ajuizamento da execução fiscal, o que só veio a ocorrer em 12/07/2022;

5. Embora a pessoa jurídica executada não tenha sido encontrada em seu domicílio fiscal, como a liquidação voluntária se deu em momento anterior à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal, não há indício da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, restando afastada a presunção de dissolução irregular à qual se refere a já mencionada Súmula 435 do colendo STJ. Precedentes;

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5008574-25.2023.8.08.0000, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.10.2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS
. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA NOS AUTOS.
ENCERRAMENTO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EMPRESA DEIXOU DE FUNCIONAR EM SEU DOMICÍLIO FISCAL SEM COMUNICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese em exame, em que pese a irresignação do agravante, tal como constatou a julgadora de origem, a apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária.

2. A liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular.

3. Assim, não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular.

4. Há que se ressaltar que sequer há evidências de que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto a tentativa de citação por Oficial de Justiça deu-se em endereço diverso daquele informado pela empresa como seu domicílio fiscal.

5. Ademais, embora o recorrente sustente que a empresa foi extinta por liquidação voluntária, sem que houvesse quitado o débito fiscal lançado antes do encerramento de suas atividades, a súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça, preconiza que ‘o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente’.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003954-67.2023.8.08.0000, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 04.07.2023)”

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.
Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).
Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões